Tribunal: STF
Processo: HC 201071
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – IMPLEMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial mediante a qual determinada, considerada necessidade de comprovação, por documentos, da materialidade, a realização de busca e apreensão em endereços ligados a investigados. 



    BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE. O artigo 243 do Código de Processo Penal não exige detalhamento, no mandado de busca e apreensão, dos objetos a serem apreendidos.